Tribunal: TJMT
Processo: 1010729-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010729-56.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - PONTES E LACERDA
Agravante : SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
Agravado : ROBSON PEREIRA GABRIEL
Número do Protocolo : 1010729-56.2021.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da ação de “Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT” (Proc. no 1046064-81.2019.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por ROBSON PEREIRA GABRIEL, entre outras providências, determinou a produção de prova pericial, nomeando o médico perito responsável pela condução da perícia, e impôs à Seguradora/ré o ônus de custeio dos honorários periciais, que foram arbitrados em R$ 1 mil (cf. Id. no 91278973).
A Seguradora/agravante reafirma que “a lide de origem é uma ação revisional baseada única a exclusivamente no inconformismo da parte com a conclusão da perícia realizada na via administrativa”, que indicou existência de invalidez parcial permanente (perca anatômica da mão esquerda de repercussão avaliada em 10%) geradora de indenização securitária no valor de R$ 945,00, já pagada extrajudicialmente.
Aduz que recai sobre o autor/agravado o ônus de “fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito”, sendo patente, pois, o desacerto da r. decisão recorrida ao impor à Seguradora obrigação de pagamento dos honorários periciais (cf. Id. no 91278971 - pág. 9).
Pede, pois, reforma da decisão agravada para que os honorários periciais sejam rateados “em idêntica proporção”, repassando os custos em relação ao autor ao Estado em virtude da assistência judiciária gratuita; requer, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 91278971 - pág. 13).
É o breve relatório.
O art. 95, caput, do CPC é claro e objetivo ao dispor sobre o ônus de custeio dos honorários periciais, estipulando que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes” (destaquei), e, conforme a orientação jurisprudencial sufragada pelo STJ, a mera inversão do ônus da prova – “ope judicis” ou “ope legis” – não influi na responsabilidade pelo custeio de encargos processuais (REsp no 908.728/SP), não sendo fundamento idôneo para justificar a transferência do ônus do pagamento à parte contrária.
Leitura da petição inicial mostra que o autor não pediu, em momento algum, produção de prova pericial; essa expressão, aliás, não é sequer mencionada (cf. Id. no 91278975 - pág. 3/9).
Por outro lado, na contestação, embora pretendendo eximir-se do seu ônus financeiro dizendo que “o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito é da parte autora”, a Seguradora/agravante pede produção de prova pericial, tanto que requer provimento do recurso não para eximir-se totalmente de suportar os gastos correspondentes, mas para rateá-los “em idêntica proporção” (cf. Id. no 91278975 - pág. 64/67).
Assim, como somente a Seguradora/ré/agravante requestou produção da prova pericial, deve ela arcar exclusivamente com os ônus financeiros correspondentes, não havendo falar, pois, em desacerto técnico da r. decisão agravada.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 22 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator